Tribunal: STF
Processo: Rcl 82657
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR FALTAS REITERADAS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Moacir Granado dos Reis, em 31.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 0841968-95.2022.8.12.0001, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 dese Supremo Tribunal:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – FALTAS REITERADAS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – CITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – ALEGADA INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO DEMONSTRADA NO MOMENTO DA PRÁTICA DOS ATOS DESIDIOSOS – COMISSÃO PROCESSANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA – IMPARCIALIDADE RESGUARDADA – PENALIDADE PROPORCIONAL À FALTA FUNCIONAL REITERADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o procedimento administrativo disciplinar seguiu os ditames legais e constitucionais, com garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não há que se falar em configuração de nulidades aptas a comprometer sua validade. 2. Não ocorre qualquer nulidade quando demonstrada a regular citação do servidor e possibilitada sua manifestação e defesa em todo o processo administrativo disciplinar. 3. A perícia médica somente é solicitada quando há dúvidas sobre a condição física ou psicológica do servidor e, no caso, não havia qualquer motivo para a realização de aferição da condição clínica do requerente, pois estava no pleno exercício de suas funções quando realizou os atos desidiosos e que deram ensejo ao início do PAD. 4. Conforme expressamente previsto no §1º do art. 207 da Lei Estadual n. 3.310/2006, é suficiente a presença de apenas um servidor efetivo na composição da comissão, o que foi amplamente observado, sendo a comissão formada por dois servidores efetivos e um comissionado, o que não comprometeu a regularidade, a imparcialidade e nem a legalidade do ato. 5. A atuação do Juiz Diretor do Foro na fase investigativa decorre de previsão legal e não compromete a imparcialidade da apuração, tampouco a validade da sanção. 6. A penalidade de demissão mostra-se proporcional à conduta reincidente de desídia no desempenho funcional, em consonância com os princípios da razoabilidade, moralidade e interesse público. 7. Não resta configurada violação ao princípio da isonomia, diante da ausência de comprovação de tratamento desigual em casos análogos. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do procedimento, sendo incabível reexame do mérito administrativo, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 8. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 3-4, doc. 4).



    2. O reclamante alega que o “Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul procedeu ao julgamento de mérito da controvérsia envolvendo a demissão do reclamante sem o devido respeito à cláusula de reserva de plenário, consoante previsão expressa do art. 97 da Constituição Federal, e ignorou a necessária análise colegiada para declaração ou afastamento da constitucionalidade de normas federais aplicáveis ao caso. Ocorreu a ausência absoluta do indispensável controle concentrado de constitucionalidade, cenário expressamente vedado pela jurisprudência consolidada do STF e por sua súmula vinculante” (fls. 3-4, doc. 1).



    Sustenta ter o Tribunal de origem afastado “o art. 149 da Lei Federal n. 8.112/90, previsto para subsidiar lacunas da lei estadual – sem a devida observância do regramento constitucional relativo à reserva de plenário. Esta prática foi reiteradamente censurada pelo Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes, doutrina e jurisprudência consolidam que o art. 97 da CF é norma impeditiva de afastamento não-colegiado de dispositivos normativos invocados ao exame incidental de inconstitucionalidade” (fls. 7-8, doc. 1).



    Salienta que “a imprescindibilidade da perícia médica no presente caso é manifesta. Diante da gravidade do quadro clínico-atual e passado do reclamante – comprometido por diagnóstico multidisciplinar e laudos oficiais comprovando incapacidade funcional –, a negativa de realização do exame pericial destruiu por completo o equilíbrio processual do procedimento disciplinar, transmutando-o em mero rito formal desprovido da busca pela verdade real e pelo caráter democrático do contraditório” (fl. 8, doc. 1).



    Registra que “os documentos médicos e testemunhal, além do histórico funcional, todos constantes e não impugnados, reforçam o quadro de injustiça material e ausência de isonomia decisória no trato deste caso concreto, especialmente relevante é a juntada clara e específica do pedido expresso de suspensão do PAD, formalizado à época para garantir a realização da perícia médica, além da documentação comprobatória do precedente administrativo ulterior, no qual, frente a cenário idêntico contra o reclamante, determinou-se o arquivamento do processo disciplinar justamente pela ausência de perícia — elemento decisivo para configuração da isonomia e necessidade de observância da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 8, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “o deferimento da tutela de urgência liminar, como já fundamentado e reiterado na presente exordial, nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil e na competência do artigo 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, para determinar de imediato a reintegração do servidor Moacir Granado dos Reis ao cargo público de origem, assegurando-se todos os efeitos financeiros e funcionais correspondentes, ou, na impossibilidade e, alternativamente, que este Supremo Tribunal Federal avoque o feito para declarar, já em sede liminar, a nulidade da demissão perpetrada, restaurando a condição funcional do reclamante e impedindo progressão dos efeitos da decisão eivada de inconstitucionalidade” (fl. 13, doc. 1). 



    Pede, “ao final, seja julgada integralmente procedente a reclamação constitucional, declarando-se a nulidade e a inconstitucionalidade do acórdão recorrido, com a plena restauração da segurança jurídica e dos direitos fundamentais do reclamante, ressalvando-se o direito à reintegração funcional, à recomposição patrimonial, ao tempo de serviço, à proteção da dignidade da pessoa humana e, se necessário, determinando a remessa do feito para novo julgamento que observe os postulados constitucionais ora invocados” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao desprover a apelação, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do art. 149 da Lei federal n. 8.112/1990 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul desproveu a apelação, com os seguintes fundamentos:



    “Alega que exerceu suas funções por mais de 15 anos, até ser exonerado em razão de penalidade de demissão por desídia, aplicada ao final do referido PAD. Contudo, sustenta que o procedimento administrativo padece de vícios insanáveis que ensejam sua nulidade, a saber: a) incapacidade psíquica decorrente de problemas de saúde na época dos fatos apurados, a qual teria comprometido sua conduta funcional; b) ausência de avaliação médica pericial que pudesse atestar sua capacidade laborativa no período em questão; c) violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão de revelia decorrente da ausência de procuração e representação legal adequada; d) composição irregular da comissão processante, por incluir servidor em cargo comissionado, contrariando a exigência de imparcialidade prevista no art. 149, § 1º da Lei Estadual nº 3.310/2006; e) atuação parcial da autoridade instauradora e julgadora, pois o Juiz Diretor do Fórum, autoridade hierárquica superior, presidiu a sindicância, instaurou e presidiu o PAD, e ao final propôs a pena de demissão, em desacordo com o Provimento nº 264/2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul; f) desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que a conduta apurada não justificaria penalidade extrema; g) violação ao princípio da isonomia, pois outros servidores acusados de condutas semelhantes receberam tratamento mais brando, não tendo sido punidos com demissão (....)



    No presente caso, o procedimento administrativo disciplinar observou rigorosamente os ditames legais e constitucionais, especialmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo qualquer nulidade capaz de macular sua validade ou comprometer a legalidade da penalidade aplicada.



    Inicialmente, cumpre destacar que foram realizadas tentativas de citação pessoal do servidor nos endereços constantes de sua ficha funcional, sem êxito. Diante da frustração dessas diligências, foi expedido edital de citação, o qual, inclusive, foi encaminhado ao  
e-mail funcional do requerente, evidenciando a boa-fé e diligência da Administração na garantia de sua ciência e participação no processo. 



    Apesar de regularmente citado, o requerente não compareceu à audiência inicial, razão pela qual foi nomeado, inicialmente, um defensor público para sua representação. Diante da recusa deste, nomeou-se advogado ad hoc, o Dr. Jorge Batista da Rocha, o qual apresentou defesa prévia, assegurando a continuidade do feito com observância plena das garantias constitucionais.



    Posteriormente, o próprio autor apresentou manifestação dos autos e apresentou-se para exercício das suas funções (f. 512), razão pela qual foi realizada sua citação pessoal (f. 541) e possibilitada sua plena manifestação e defesa no processo administrativo.



    Portanto, não há que se falar em revelia ou nulidade processual, uma vez que tal condição foi expressamente revogada após o comparecimento e apresentação de defesa técnica (fls. 566, 569/571 e 572), não tendo ocorrido qualquer prejuízo ao requerente.



    No que tange à alegação de incapacidade decorrente de problema de saúde, tal argumento não encontra respaldo fático ou documental. Durante a tramitação do PAD, o próprio requerente solicitou o retorno às atividades externas, conforme consta nos documentos de fls. 520/532, demonstrando estar em plenas condições laborais. Ademais, no momento da lavratura das certidões que embasaram a apuração das faltas funcionais, o servidor não se encontrava em licença médica, de modo que não há qualquer comprovação de incapacidade impeditiva de sua responsabilização.



    Neste ponto, é importante salientar que a perícia médica somente é solicitada quando há dúvidas sobre a condição física ou psicológica do servidor e, no caso, não havia qualquer motivo para a realização de aferição da condição clínica do requerente, pois estava no pleno exercício de suas funções quando realizou os atos desidiosos e que deram ensejo ao início do PAD.



    Em relação à composição da comissão processante, não procede a alegação de nulidade. Conforme expressamente previsto no § 1º do art. 207 da Lei Estadual n. 3.310/2006, é suficiente a presença de apenas um servidor efetivo na composição da comissão, o que foi amplamente observado, sendo a comissão formada por dois servidores efetivos e um comissionado, o que não comprometeu a regularidade, a imparcialidade nem a legalidade do ato. Ademais a situação narrada não gerou qualquer prejuízo ao requerente” (Extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).



    O Tribunal de origem decidiu com base no acervo documental constante dos autos do processo de origem, sem ter havido juízo de inconstitucionalidade do art. 149 da Lei federal n. 8.112/1990, ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desse dispositivo legal. 



    Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o art. 149 da Lei federal n. 8.112/1990. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo da decisão reclamada. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora